Tribunal: TJDFT
Processo: 0737633-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737633-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUCIA ALHEIRO ROSA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Resende Mori e Fontes Advogados Associados EPP e por Vânia Lucia Alheiro Rosa contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara de Fazenda Pública, que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ (ID 246438177 do processo n. 0708731-44.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 75897924), a parte agravante explica que, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, o STJ definirá se há necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à instauração do cumprimento de sentença. Sustenta que a questão submetida à análise no Tema Repetitivo supracitado se difere do caso concreto, pois houve determinação expressa para execução individualizada da sentença coletiva, em razão da multiplicidade de beneficiários e da heterogeneidade dos créditos a serem apurados. Argumenta que a manutenção da ordem de suspensão prejudicaria a efetividade do cumprimento da sentença e causaria morosidade processual. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento ao cumprimento de sentença. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para confirmar a liminar e reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 75910882). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, analisa-se o pedido liminar. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal. O processo é oriundo da ação coletiva n. 0011249-34.2014.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, na qualidade de substituto processual. O título executivo judicial foi formado em 16/4/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos ao recebimento de diferenças remuneratórias atinentes à incorporação de quintos/décimos. Antes da intimação do Distrito Federal para apresentar resposta, o Juízo de origem decidiu suspender o processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo STJ. Diante disso, Resende Mori e Fontes Advogados Associados EPP e Vânia Lucia Alheiro Rosa interpuseram este agravo de instrumento, no qual sustentam, em síntese, que a matéria objeto do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não se enquadra no caso em tela. Por esse motivo, requerem antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se dê imediato prosseguimento ao cumprimento de sentença. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para amparar o pedido liminar. O transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde a certificação do trânsito em julgado na ação coletiva reforça a conclusão de que não há urgência. Assim, é possível aguardar a manifestação da parte contrária para se decidir, de forma colegiada, sobre o mérito do agravo. Os pressupostos da tutela antecipada recursal são cumulativos. A ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Portanto, o pleito liminar deve ser indeferido. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora